Tribunal: STF
Processo: AI 122616
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO, VISANDO EXCLUIR, DA
ARRECADAÇÃO EM FALÊNCIA, BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
PELA ALINEA A  O RECURSO PECA PELA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PELA ALINEA D, OS ACORDAOS COLACIONADOS NÃO SERVEM PARA DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGENCIA, POR FALTA DO REQUISITO DA SEMELHANCA.ALÉM DO MAIS,
DIFERENCAS DE AVALIAÇÃO SOBRE FATOS, ASPECTOS E PROVAS EXISTENTES
NOS AUTOS, NÃO DAO MARGEM A DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.